Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745260-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SALVATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO SALVATO contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de Execução de honorários de Sucumbência (Cumprimento de Sentença - Processo n° 0746907-80.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora do imóvel do Agravante, a fim de que seja desconstituída a constrição judicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de analisar impugnação à penhora de imóvel deferida no ID n.o 232553344. Alega o impugnante ser seu único imóvel e por se tratar de bem de família alega impenhorabilidade. Postula gratuidade de justiça. Resposta do Exequente no ID n.o 246495379. É o relatório. Decido. Passo a analisar as insurgências do Executado, sob o argumento de impenhorabilidade do bem indicado, conforme documentos juntados no ID no 243565412. A alegação, contudo, não merece acolhida. Primeiramente indefiro a gratuidade de justiça, pois não há demonstração alguma nos autos de hipossuficiência que ateste a necessidade de concessão da benesse. Ademais, cumpre destacar que o imóvel objeto da penhora foi indicado pelo próprio exequente com base em diligências realizadas, inclusive com certidão do oficial de justiça, que atestou a inexistência de residência no local indicado, conforme consta nos autos (ID 238636254). Tal informação é relevante, pois afasta a presunção de que o bem seja utilizado como moradia habitual, requisito essencial para a proteção conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. Ademais, o Executado não apresentou qualquer prova robusta de que o imóvel penhorado seja de fato utilizado como residência familiar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado no ID no 243565412, mantendo-se a constrição judicial sobre o imóvel indicado, para garantia da execução.(...)” (id. no 250567983, processo de origem no 0746907-80.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada violou flagrantemente a Lei 8.009/1990 (art.1o), que estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Sustenta que o imóvel penhorado (GLEBA 03, LOTE 445, MÓDULO 03, PICAG) é o único de sua propriedade e possui natureza residencial, tendo juntado certidões de cartórios de registro imobiliário do DF para comprovar tais alegações. Assevera que a informação constante na certidão do Oficial de Justiça, de que não encontrou a propriedade, não leva a crer que o bem não é utilizado como moradia, devendo a decisão ser reformada para que seja renovada a diligência no local a fim de apurar a veracidade da informação. Pontua que o imóvel é utilizado para moradia permanente, estando protegido pela impenhorabilidade na forma da Lei, e invoca a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar a sobrevivência digna. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar o perecimento do direito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para cassar ou reformar a decisão, desconstituindo a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na GLEBA 03, LOTE 445, MÓDULO 03, PICAG. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a determinação de realização de nova diligência no imóvel para comprovar sua utilização como residência. Preparo recolhido (id. no 78126168). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o imóvel situado na GLEBA 03, LOTE 445, MÓDULO 03, PICAG, mantendo-se a constrição para a garantia da execução dos honorários de sucumbência. O recorrente sustenta que o imóvel constrito é seu único bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, afirmando serem insuficientes os fundamentos da decisão agravada, que se apoiou em certidão do Oficial de Justiça que não atestou sua residência no local, acrescendo que, a seu sentir, não haveria necessidade de prova mais robusta. Malgrado os argumentos deduzidos, o pedido liminar não comporta acolhimento. A tutela antecipada recursal é medida excepcional, que exige demonstração simultânea de risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade relevante de provimento do recurso (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). É certo que a Lei 8.009/90, em seu art. 1o, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar. Entretanto, a jurisprudência exige comprovação eficaz de que o bem efetivamente serve como residência. Não se trata de presunção absoluta e, havendo indícios de que o bem não está sendo utilizado como moradia, cabe à parte executada demonstrar a condição de bem de família de forma idônea. No caso concreto, a decisão agravada assentou que não há prova inequívoca da utilização residencial do bem penhorado, mencionando expressamente que a certidão do Oficial de Justiça atestou inexistência de residência no local — elemento que, em juízo de probabilidade, afasta a incidência imediata da proteção da Lei 8.009/90. Ressalte-se, ademais, que nesta sede recursal o Agravante não trouxe qualquer outro elemento probatório idôneo capaz de comprovar, de forma efetiva, que o imóvel indicado é utilizado como sua residência familiar. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, e atestou, de modo expresso, a inexistência de residência no local, circunstância que reforça, em cognição sumária, a ausência de elementos mínimos para reconhecer a incidência da proteção legal da Lei 8.009/90 neste momento processual. Neste juízo de cognição sumária, portanto, os elementos trazidos ao agravo não se mostram suficientes para superar a presunção de acerto da decisão recorrida. A petição recursal insiste na tese de bem de família, mas não traz, por ora, prova robusta e idônea apta a infirmar a conclusão do Juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator